Tribunal: CARF
Processo: 13749.000747/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000747/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.723 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
NUBIA MARIA CORREA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000747/2010-46
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.723 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000747/2010-46

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 7 a 13), em razão de
trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física – suplementar,
exercício 2008, no montante de R$ 8.970,75, em que foi apurado dedução indevida de
previdência oficial e de despesas médicas.
Em sua impugnação de folha 02 a 06 a contribuinte alega, em síntese, que contesta a
glosa de despesa médica realizada, em razão destas terem ocorrido efetivamente, em
proveito próprio, conforme cópias dos comprovantes que junta ao processo. Alega,
também, que a contribuição à previdência oficial foi descontada dos seus vencimentos
pela fonte pagadora, conforme comprovante que junta ao processo.
Ao final requer revisão da Notificação de Lançamento.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL.
Inexistindo a comprovação de que houve a retenção da contribuição para a previdência
oficial, deve ser mantida a glosa da sua dedução.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à comprovação de sua
efetividade e de que foi em benefício do próprio contribuinte ou de dependente a ele
vinculado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/1/2012 (fl.53), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 16/2/2012 (fl. 48), indicando a juntada de seus
contracheques mensais de forma a comprovar a previdência oficial declarada. Em relação às
despesas médicas, informa que os serviços teriam sido prestados por Fabiana Salgado e que a
contribuinte teria condições de arcar com essas despesas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre deduções de previdência oficial e de despesas médicas.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.723 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000747/2010-46

todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Contribuição à previdência oficial
Em relação a essa dedução, a decisão recorrida considerou insuficiente o
comprovante de rendimento de fl. 26, registrando:
Junto à impugnação a contribuinte apresenta comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora Clinica Enio Serra (fls. 26), onde consta informação sobre os
rendimentos percebidos (R$ 13.507,00), contribuição à previdência oficial (R$
1.256,00) e imposto retido na fonte (R$ 53,00).
A DIRF é um documento que a fonte pagadora está obrigada a apresentar à Receita
Federal e tem por finalidade prestar informações dos rendimentos tributáveis e do
imposto de renda retido na fonte. Tem por efeito a subsunção do declarante, às penas da
lei, no que se refere à veracidade das informações prestadas, bem como a
responsabilização, da fonte pagadora, pelo recolhimento do imposto declarado como
retido. Além disso, em princípio, as informações nela contidas são neutras quanto à
relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal, verifica-se que a fonte
pagadora Clinica Enio Serra Ltda apresentou DIRF (fls. 38) informando o pagamento de
rendimentos tributáveis no valor de R$ 14.507,48 e IRRF no valor de R$ 53,67. Quanto
à contribuição para a previdência oficial não informou a retenção de quaisquer valores.
Assim, em razão de ser a DIRF um documento idôneo para o fim de comprovação,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos e, considerando
que a impugnante não juntou quaisquer outros elementos que comprovassem a retenção
da contribuição para a previdência oficial (contra-cheques, fichas financeiras, folhas de
pagamento, etc), entendo que a glosa deve ser mantida.
Em seu recurso, a recorrente junta contracheques mensais de fls. 66/73.
Entendo que a decisão recorrida deve ser revista.
Assim como a DIRF, o comprovante de rendimentos também é emitido pela fonte
pagadora, sendo o documento ao alcance do contribuinte para fazer prova dos valores
declarados. Diante da prova apresentada pela contribuinte, que infirmava a informação da DIRF,
caberia, no mínimo, uma apuração junto à fonte pagadora, já que ambos são documentos
produzidos por ela.
De qualquer forma, no recurso, a contribuinte junta contracheques mensais,
consignando descontos de previdência oficial, e que ratificam as informações do comprovante de
rendimento.
Dessa feita, é de se restabelecer a dedução de previdência oficial.
Despesas médicas
No tocante às despesas médicas, a NL consigna a falta de identificação do
paciente nos recibos emitidos por Fabiana Salgado. Na apreciação dos documentos juntados
(fls.15/25), a decisão recorrida manteve a glosa da despesa, consignando:
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA
Conforme contido na descrição dos fatos na notificação de lançamento, os documentos
apresentados à fiscalização não foram aceitos pelos seguintes motivos:
“As despesas médicas declaradas não identificam o usuário dos serviços prestados”.
Com efeito, observando-se os recibos de fls. 16 a 25, constata-se a inexistência da
identificação do paciente. Outro aspecto que merece destaque é que os referidos recibos
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.723 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000747/2010-46

foram emitidos em formulários timbrados da empresa Perfiso Serviços Odontológicos
Ltda, estando subscritos pela Sra Fabiana Pinheiro Salgado na condição de representante
da empresa Perfiso. Tal situação gera dúvidas sobre quem foi o prestador dos serviços
odontológicos: a pessoa jurídica Perfiso ou a pessoa física Fabiana Pinheiro Salgado.
A impugnante apresentou, também, uma declaração informando que esta teria se
submetido a tratamento odontológico, durante o ano de 2007, no valor de R$ 15.000,00.
No entanto, tal declaração está assinada por Fabiana P. Salgado, sobre carimbo em
nome de Fabiana Ferreira Pinheiro.
Tais dúvidas quanto ao real prestador dos serviços odontológicos poderiam ter sido
dirimidas caso a impugnante tivesse juntado aos autos os comprovantes de pagamento,
tais como cópias de cheque, boletos bancários, faturas de cartão de crédito/debito, etc.
Quando da intimação para a apresentação de documentos (fls. 28) a contribuinte foi
intimada a apresentar os comprovantes de despesas médicas, contendo a identificação
dos pacientes. Não o fez naquele momento, como também não esclareceu devidamente
tal pendência quando da impugnação.
Tais ausências caracterizam o não cumprimento dos requisitos formais obrigatórios,
implicando na não aceitação dos comprovantes para fins de dedutibilidade.
De forma a sanar a falha apontada na autuação, contribuinte apresentou a
declaração de fl.15, novamente juntada à fl. 55, onde a contribuinte é identificada como tendo
sido a paciente. Como apontado na decisão recorrida, existe um descompasso entre a informação
do carimbo e a assinatura da profissional. Nada obstante, entendo que tal diferença não é capaz
de tornar imprestável a declaração firmada, uma vez que pode ser explicada por mudança de
nome da profissional por questão matrimonial.
Dessa feita, entendo que a recorrente faz jus à dedução, já que corrigida a falha
apontada na autuação.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital